Tribunal: TJDFT
Processo: 0707805-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, § 4°, e 288, caput, ambos do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar se houve condenação com prova ilícita; (iii) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade dos crimes de associação criminosa e estelionato; (iv) comprovar o elemento subjetivo do tipo (dolo); (v) verificar se adequada a dosimetria e a indenização por danos; (vi) apreciar se cabível a suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A análise da alegação de quebra da cadeia de custódia envolve a verificação da idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. 3.1. Se a defesa não demonstra a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tampouco eventual prejuízo suportado em razão do alegado vício, não há falar em reconhecimento de nulidade processual.
4. Ainda que tenha sido reconhecida a nulidade do depoimento policial de um dos acusados, não há nulidade na condenação se esta não teve como fundamento o mencionado depoimento, tampouco as demais provas foram dele decorrentes.
5. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de associação criminosa e estelionato, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
6. Demonstrado que os recorrentes tinham ciência acerca dos atos ilícitos praticados com as contas bancárias por eles cedidas para recebimento de valores espúrios, resta configurado o dolo inerente ao crime de estelionato.
7. O estelionato narrado na denúncia se coaduna ao delito de fraude eletrônica, prevista no art. 171, §2o-A, do Código Penal, mas tendo o acusado sido condenado por estelionato simples, correto o desabono nas circunstâncias do crime, considerando o fato de o delito ter sido praticado por intermédio do aplicativo Whatsapp, o qual facilitou a prática delitiva.
8. Havendo pedido expresso na denúncia e realizada a comprovação do dano pelas transferências bancárias juntadas aos autos, não há falar em exclusão nem redução da indenização fixada.
9. Preenchidos os requisitos para a substituição da pena corporal em restritiva de direitos, inviável a suspensão condicional, nos termos do inciso III do art. 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44, 77, 171, §4o e 288.
Jurisprudência relevante citada: STJ AREsp 2.520.116/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 03/12/2024; AgRg no HC 930.588/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27/11/2024; TJDFT Acórdão 1981274, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 790217, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/05/2014. Acórdão 2017197, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/07/2025; Acórdão 1438073, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14/07/2022; Acórdão 2001495, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025; Acórdão 2007020, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025.